Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese, o executado é servidor público federal e, conforme se verifica de seus contracheques, a implementação da penhora de 30% dos salários líquidos não afetará a subsistência do devedor, pois, mesmo após os descontos implementados, restará ao executado um valor líquido mensal suficiente para sua mantença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.